Tribunal: TJMT
Processo: 1000585-57.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
_____________________________________________________________________________________________________________
CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 1000585-57.2020.8.11.0000
SUSCITANTE: DESEMBARGADOR PAULO DA CUNHA
SUSCITADO: DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Vistos, etc.
Em atenção a manifestação da Procuradoria Geral de Id. 33118475, determino a correção das inconsistências constantes das petições de Ids. 30359478, p. 4/15 e 30359481, p. 1/13 e de Ids. 30359493, p. 12/37 e 30359495, p. 1/8, as quais estão ilegíveis.
Na sequência, dê-se nova vista dos autos ao órgão ministerial.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de fevereiro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Relatora.
v